Tribunal: TJMT
Processo: 1011409-07.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011409-07.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (IMPETRANTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), ROMARIO GONCALVES RODRIGUES registrado(a) civilmente como ROMARIO GONCALVES RODRIGUES - CPF: 013.384.751-93 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. EXECUÇÃO DA PENA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. NULIDADE. EQUÍVOCO NA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. PROCESSAMENTO PENDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DESCONTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO QUE SE IMPÕE. ORDEM
CONCEDIDA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Na hipótese de desídia do defensor constituído para oferecer razões à apelação criminal, é defeso à autoridade judiciária deixar de processar o recurso. Compete-lhe, como corolário dos princípios do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa, oportunizar ao réu a substituição do causídico, assinalando que em caso de silêncio ou impossibilidade financeira, a Defensoria Pública será nomeada para tutelar seus interesses.

2.

Ordem concedida para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória indevidamente certificado e ordenar o seguimento do apelo

interposto pelo réu/paciente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante narra que
Romário Gonçalves Rodrigues
vem sendo submetido a
coação ilegal
desde que o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT
decretou a
regressão cautelar

do regime
de cumprimento de pena.

Esclarece que nos autos da ação penal 0000422-08.2013, que também tramitou naquele Juízo, o paciente foi condenado à pena de
2 anos e 9 meses
de reclusão em regime
aberto
e
53 dias-multa
por ter praticado o crime de
Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, § 4º, inc. IV, do CP).

Consigna que
antes
de processado o Recurso de Apelação interposto pela defesa técnica, foi
certificado o trânsito em julgado da condenação
e expedido Guia de Execução Penal.

Complementa que logo depois, o Juízo das Execuções Penais, aqui apontado como autoridade coatora, ordenou o cumprimento da pena e a intimação do paciente para cumprir as condições então impostas e, como o comando judicial não foi atendido, foi decretada a
regressão cautelar

do regime
de cumprimento de pena.

Desde
11.6.2022
, o paciente está custodiado na Cadeia Pública de
Mirassol D’Oeste-MT
.

Defende que “
em consequência do não envio do Recurso de Apelação interposto pelo ora paciente ao e. Tribunal de Justiça, nasceu o então processo executivo de pena no qual o ora paciente ENCONTRA-SE PRESO INDEVIDAMENTE, já que a r. Decisão que determinou o trânsito em julgado da Sentença que o condenou, não remetendo referido recurso a este e. Tribunal de Justiça para apreciação, resta eivada pela nulidade ou passível de ser anulada por violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e da presunção de inocência
” (sic).

Desta forma, e ainda assinalando ofensa ao disposto nos arts. 600 e 601 do CPP, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente fosse colocado

em
liberdade e a execução da pena, suspensa
.

No
mérito
, requereu a declaração de
nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória
proferida nos autos da ação penal 0000422-08.2013, determinando-se “
o prosseguimento do feito com a
[remessa]
dos autos a este e. Tribunal de Justiça, no qual serão apresentadas as razões recursais ou para que seja analisado referido recurso sem as mesmas, vez que devolve a este e. Tribunal a revisão dos autos
” (sic) (ID 131465655).

Instruiu a inicial com documentos (ID 131465656 a 131465660).

O pleito liminar foi
deferido

(ID 132374679).

A seguir,
vieram aos autos as informações judiciais (ID 132833662).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
concessão da ordem
(ID 135351670),
conforme sumário abaixo transcrito:

“
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCLUSÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO NOS AUTOS DO EXECUTIVO DE PENA EM CURSO. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME PRISIONAL ABERTO PARA O FECHADO. PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. CABIMENTO. DECISÃO TERATOLÓGICA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS POR INÉRCIA DO ADVOGADO. RÉU NÃO INTIMADO PARA A CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PELA CONCESSÃO DA ORDEM”.

É o r
elatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na ação penal nº. 0000422-08.2013, que tramitou na
3ª Vara Criminal da Comarca de Cláudia-MT
,
Romário Gonçalves Rodrigues
foi condenado à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão em regime aberto 53 dias-multa por praticar o crime de
Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, § 4º, inc. IV, do CP).

Ao ser intimado da sentença condenatória, ele
manifestou

interesse em apelar
;
l
ogo em seguida, seu advogado constituído apresentou a peça de interposição recursal, pugnando pela ulterior abertura de prazo para oferecer as respectivas
razões.

Após o Recurso de Apelação ser recebido pelo Juízo competente, a defesa técnica foi intimada a apresentar as razões recursais,
mas não atendeu ao chamado
.

Diante dessa inércia, sobreveio deliberação para que se certificasse o
trânsito em julgado da condenação
, nos
seguintes termos:

“Trata-se de ação proposta pelo Ministério Público em face de Romário Gonçalves Rodrigues. Os autos foram sentenciados em 02.01.2020.
A Defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi recebido por este juízo, oportunidade em que foi determinada a intimação da Defesa para apresentação das razões recursais. Certidão de inércia da Defesa, à ref. 10. Nestes termos, considerando a inércia da Defesa, certifique-se o trânsito em julgado e cumpram-se as demais determinações da sentença proferida nos autos
. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Sabrina Andrade Galdino Rodrigues Juíza de Direito” (ID 131465657). Destaquei.

O comando judicial foi cumprido e em 18.5.2021, certificou-se que “
a sentença proferida nos autos transitou em julgado em 27/01/2020 para o Ministério Público e para o réu e em 10/09/2020 para a defesa
”, o que redundou na subsequente expedição da
Guia de Execução Penal em nome do paciente
(ID 131465657).

Já nos autos do executivo de pena, em deliberação exarada em
13.10.2021
, a autoridade judiciária estabeleceu as condições para cumprimento da pena em regime aberto, dentre elas, a obrigação de comparecer diário à unidade prisional. O paciente foi intimado da deliberação em 22.10.2021.

Em 27.1.2022, certificou-se que ele não havia iniciado o cumprimento da pena, o que motivou o Ministério Público a pleitear a
regressão cautelar de regime
. Antes, porém, que o pleito ministerial fosse examinado, “
a Defesa constituída apresentou habilitação nos autos e requereu prazo para apresentação de manifestação/justificativa
”.

Em 15.3.2022, o Juízo das Execuções deferiu a pretensão defensiva e concedeu à defesa técnica do paciente “
o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar manifestação/justificativa
”. Contudo, apesar de transcorridos mais de dois meses desde a deliberação judicial, a defesa técnica ainda se mantinha silente.

Em 16.5.2022, foi decretada a regressão cautelar de regime.

Em 11.6.2022, o paciente foi recolhido ao cárcere.

Estabelecido esse panorama, é fácil perceber que a
autoridade judiciária
errou ao
deixar de processar o Recurso de Apelação, na medida em que, como corolário dos princípios do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa,
cabia-lhe, ante a desídia do advogado de defesa,
oportunizar ao paciente a substituição do causídico
, assinalando que em caso de silêncio ou de impossibilidade financeira,
a Defensoria Pública seria nomeada para tutelar seus interesses
.

Essa, inclusive, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que, i
nerte a defesa do acusado para apresentação de contrarrazões, a nomeação de defensor dativo deve ser precedida de intimação do réu para oportunizar-lhe a constituição de novo advogado, sob pena de nulidade
. (Precedentes). 2. ‘Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, constatada a inércia do advogado constituído, o réu deve ser intimado para indicar novo patrono de sua confiança, antes de proceder-se à nomeação da Defensoria Pública ou de defensor dativo para o exercício do contraditório’ (RHC n. 135.700/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJE de 3.3.2022.) 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.562.051/PA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 24.6.2022). Destaquei.

Mas não é só, Eminentes Pares.

A postura um tanto quanto equivocada do Juízo
a quo
se estendeu ao
defensor constituído
, que, embora
regularmente intimado a oferecer razões ao apelo
, deixou fluir o prazo legal e sequer se insurgiu, a tempo e modo, contra a ulterior certificação do trânsito em julgado.

Sua atuação também continuou displicente no curso do executivo de pena, quando:
a)
não comunicou ao Juízo das Execuções o equívoco na certificação do trânsito em julgado da sentença cuja pena se buscava a executar e
b)
deixou de apresentar a prometida justificativa para o descumprimento das condições impostas ao paciente.

E quem foi o maior prejudicado com tamanha apatia e atuação descomprometida?
O paciente, que em 11.6.2022 foi ilegalmente recolhido ao cárcere!

Enfim, como na hipótese houve interposição tempestiva e adequada da apelação criminal, que, por outro lado, deixou de ser processada nos moldes da legislação de regência por circunstâncias
alheias
à vontade do paciente, inexiste outro caminho senão reconhecer o alegado
cerceamento de defesa
e o
constrangimento ilegal
daí derivado.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer,
concedo
a ordem impetrada
para
desconstituir
o trânsito em julgado da sentença condenatória indevidamente certificado na ação penal nº. 0000422-08.2013 e ordenar o
seguimento do apelo
interposto por
Romário Gonçalves Rodrigues
.

Comunique-se com urgência à autoridade judiciária competente, consignando-lhe a incumbência de adotar as formalidades necessárias ao cumprimento deste comando judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022